Tribunal: TJMT
Processo: 0001192-30.2009.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001192-30.2009.8.11.0079
Recorrente: Agropastoril Canarana Ltda.
Recorrido: José Pereira Magalhães
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Agropastoril Canarana Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107654461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EMENDA À INICIAL PARA INDICAÇÃO DE TODOS OS CONFINANTES, BEM COMO PARA JUNTADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL, A FIM DE VERIFICAR A CORRETA INDICAÇÃO DO RÉU E SEUS DADOS PESSOAIS, PARA QUE SE PERMITISSE AS BUSCAS POR SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – DESCUMPRIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não cumprindo a autora/apelante as diligências determinadas pelo juízo, à hipótese cabe a extinção da demanda sem julgamento do mérito.
2. Com efeito, caberia a parte autora/apelante interpor recurso próprio da decisão, procurando revertê-la, a fim de aferir o cumprimento da determinação do juízo de origem, e, assim, afastar a necessidade de indicação dos confinantes e juntada da matrícula do imóvel, no intuito de verificar a correta indicação do réu e seus dados pessoais, para que se permitisse as buscas por seu endereço atualizado, o que não ocorreu, operando-se, portanto, a preclusão”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001192-30.2009.8.11.0079, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 03/11/2021, p. 05/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 109763460.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Agropastoril Canarana Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária no 0001192-30.2009.8.11.0079, ajuizada em face de José Pereira Magalhães, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (id 101714973 - Pág. 1/2 - fls. 170/171).
A parte recorrente alega violação ao artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Douto Julgador fundamentou a extinção da ação, mas, como provado, não houve ausência do autor, sendo a citação válida, portanto com todos os pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, eis que o Recorrente atendeu a todas as solicitações do juízo”.
Suscita afronta aos artigos 256, I, II, III, §§ 1o, 2o e 3o, e 257, I, II, III, IV e parágrafo único, do CPC, porquanto “a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, sendo este o caso dos autos. Veja-se que fora realizada a citação o Apelado, sendo, contudo, seu endereço dado como ‘desconhecido’ e, como já exposto, foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar o Apelado”.
Argui contrariedade aos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, pois “o primeiro que prevê a emenda da inicial, que em nenhum momento foi determinada pelo magistrado, e o segundo artigo que trata de indeferimento da petição inicial aplicado no caso em apreço para um processo em andamento há 09 anos, portanto, completamente inoportuna sua aplicação”.
Recurso tempestivo (id 113177986) e preparado (id 113102980).
Sem contrarrazões, conforme id 117705955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao ao artigo 485, IV, do CPC, a parte recorrente alega que “o Douto Julgador fundamentou a extinção da ação, mas, como provado, não houve ausência do autor, sendo a citação válida, portanto com todos os pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, eis que o Recorrente atendeu a todas as solicitações do juízo”.
Suscita afronta aos artigos 256, I, II, III, §1o, §2o e §3o, e 257, I, II, III, IV e parágrafo único, do CPC, sob a assertiva de que “a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, sendo este o caso dos autos. Veja-se que fora realizada a citação o Apelado, sendo, contudo, seu endereço dado como ‘desconhecido’ e, como já exposto, foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar o Apelado”.
Argui contrariedade aos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, pois “o primeiro que prevê a emenda da inicial, que em nenhum momento foi determinada pelo magistrado, e o segundo artigo que trata de indeferimento da petição inicial aplicado no caso em apreço para um processo em andamento há 09 anos, portanto, completamente inoportuna sua aplicação”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “intimada para que cumprisse integralmente as determinações emanadas pelo Juízo, não caberia apenas a ratificação da petição anteriormente juntada pela autora/apelante, uma vez que tal peça processual já havia sido analisada e as alegações nela lançadas rejeitadas”. Assim, “caberia a parte autora/apelante interpor recurso próprio da decisão, procurando revertê-la, a fim de aferir o cumprimento da determinação do juízo de origem, e, assim, afastar a necessidade de indicação dos confinantes e juntada da matrícula do imóvel, no intuito de verificar a correta indicação do réu e seus dados pessoais, para que se permitisse as buscas por seu endereço atualizado, tal como definido na decisão de ID 101714971 - Pág. 2 (fls. 122/123)”. (id 107654461 - Pág. 5)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de impugnação da decisão que determinou a indicação de todos os confinantes, o que implicou na a preclusão da questão.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça